Tribunal: TJDFT
Processo: 0728392-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728392-36.2020.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO ALBERTO WANDERLEY, NAIRA MEIRE GUIMARÃES WANDERLEY RECORRIDOS: EDMAR PROFIRO FERREIRA, ELENIR DOMINGUES DE ARAÚJO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO. POSSE. PROVA. REQUISITOS. CESSÃO DE DIREITOS. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Quando comprovados a posse da parte autora e o esbulho praticado pelo réu, tem lugar a proteção possessória vindicada. 2. Ausente qualquer demonstração acerca da irregularidade da transação, seja por simulação ou pela inexistência de provas da forma do efetivo pagamento do preço, torna-se inviável acolher o pleito de nulidade de tal ajuste. 3. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 147 e 167, ambos do Código Civil, asseverando que teria sido demonstrada a nulidade da CDU expedida em nome dos recorridos, bem como a existência da condição de melhor posse em favor dos ora recorrentes. Asseveram ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porém deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem a inversão dos honorários advocatícios sucumbenciais. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não deve seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 147 e 167, ambos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “ficou demonstrado o exercício regular do direito de posse dos requerentes mediante negócio jurídico realizado com Guilherme de Souza, em 12.8.2016, e ainda em razão do reconhecimento da TERRACAP sobre a posse dos mesmos ao firmar Contrato de Concessão de Uso Oneroso sob o n. 000037/2019, após regular processo administrativo n. 070.002168/2016, em 2.9.2019 (ID 35617525). Nesse contexto, não prevaleceu o argumento (...) de que os documentos apresentados pelos embargados não subsistem diante de documento originário em nome dos recorrentes, que entendem provar a sua melhor posse do imóvel litigioso, pois (...) a existência de Contrato de Concessão de Uso n. 044/97 entre a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e o ora apelante, João Alberto Wanderley, ajustado em 15.9.1997 (ID 35617531 – pgs. 10/16) e o respectivo Termo de Renovação de Concessão de uso n. 11/2004, firmado em 29.3.2004 (ID 35617531 – pgs. 17/20 e ID 35617532 – pgs. 1/4) não é o suficiente para dizer que a melhor posse é a dos réus, uma vez que o imóvel foi negociado em 28.10.2015” (ID 43777709). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo também não deve seguir em relação à assertiva de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/12/2022. Quanto ao pedido de inversão dos honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027